Tribunal: CARF
Processo: 13787.000194/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.000194/2010-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.245 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de abril de 2021
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
ROSANGELA GUIMARAES NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a contribuinte a
apresentar os recibos de despesas médicas contendo o registro no conselho de classe profissional
de seus emitentes. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que rejeitou a proposta
de diligência. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Redatora Designada

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo Cristian
Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 05 a 11), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e dedução indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$5.880,68, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13787.000194/2010-75
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.245 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000194/2010-75

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:
Na impugnação oferecida, às fl. 02, a autuada alegou, em síntese, que:
· Concorda com o lançamento da omissão de rendimentos;
· As despesas médicas estão devidamente comprovadas pelos documentos anexos;
· Requer o cancelamento do lançamento.

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
em 01/12/2011, no acórdão 04-26.694, às e-fls. 37 a 43, julgou a impugnação improcedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 47
a 84, afirmando, em síntese que:
 Todas as despesas estão devidamente comprovadas pelos recibos
constantes aos autos;
 Quanto a despesa com a UNIMED, o titular do plano de saúde é seu
genro, mas quem suporta o ônus financeiro é a contribuinte;
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 12/12/2012, e-fls. 46, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 10/01/2012, e-fls. 47, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 05 a 11), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e dedução indevida de despesas médicas.
Observa-se que a decisão de piso consignou que a contribuinte não insurge-se
face a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, sendo
objeto da lide apenas a glosa com despesas médicas. A DRJ julgou a impugnação apresentada
pelo contribuinte improcedente.
A meu sentir, o processo estava pronto para ser julgado. Contudo, restei
vencido pela proposta de diligência.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.245 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13787.000194/2010-75

Voto Vencedor

Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Ao contrário do Relator, entendo que o presente processo não se encontra pronto
para ser julgado.
Conforme disposto no art. 80, caput, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, apenas podem ser deduzidos na
Declaração de Ajuste Anual os pagamentos efetuados a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias.
Do exame dos autos, verifica-se que os recibos fornecidos por Rosane Kênea
Caetano (e-fls. 61/67) referem-se a tratamento dentário, mas não indicam o registro no conselho
de classe profissional da emitente (CRO).
Importante ressaltar que essa informação têm como finalidade identificar a
especialização do profissional e demonstrar que este está devidamente habilitado para o
exercício de suas atividades, possibilitando, por conseguinte, o enquadramento nas categorias
previstas no caput do art. 80 do RIR/99.
Em vista do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
diligência à Unidade de Origem para que esta intime a contribuinte a apresentar os recibos de
despesas médicas de Rosane Kênea Caetano contendo o registro no conselho de classe
profissional da emitente.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital